Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-11.2023.8.11.0047
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000740-11.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO PINHEIRO NETO - CPF: 352.736.661-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON ROSAN - CPF: 536.132.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARA ROSA - CPF: 977.258.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que condenou
o apelante
à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, além de 18 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, e do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da consunção entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do r
ecorrente
pelos delitos de posse ilegal de armas e munições; e (
ii
) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos
arts
. 16, § 1º, IV, e 12 da Lei nº 10.826/2003, diante do mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal evidencia de forma suficiente a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante, especialmente pela apreensão das armas e munições em sua residência, sua fuga durante a busca policial e os relatos firmes do investigador de polícia e da companheira do r
ecorrente
na fase extrajudicial.

As armas e munições foram localizadas no guarda-roupa do quarto do casal, sendo a presença e o conhecimento do apelante sobre os objetos ilícitos confirmados por depoimentos coerentes e convergentes com os demais elementos de prova.

A tentativa de atribuição da propriedade das armas exclusivamente à companheira do réu em juízo mostrou-se contraditória e desprovida de credibilidade, diante de sua declaração anterior em sentido oposto à autoridade policial.

O laudo pericial atestou o funcionamento das armas e munições, bem como a adulteração da numeração de série do revólver, circunstância que qualifica o delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei n
.
10.826/2003.

O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes dos
arts
. 12 e 16 da Lei n
.
10.826/2003 são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e não mantêm relação de crime-meio e crime-fim, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT, sendo correta a aplicação do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de armas de fogo e munições de diferentes naturezas (uso permitido e uso restrito) em poder do mesmo agente configura concurso formal de crimes, ainda que os objetos ilícitos sejam encontrados no mesmo contexto fático.

Não se aplica o princípio da consunção entre os delitos previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, por se
tratar
de infrações penais autônomas e com bens jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 70; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 12 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.969.172/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
21.03.2022;

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.863.921/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
04.05.2020;

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.825.695/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
16.03.2020;

TJMT, N.U 0001938-65.2015.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 08.10.2021;

TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 05.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000740-11.2023.8.11.0047

APELANTE: JOAO PINHEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PINHEIRO NETO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1000740-11.2023.8.11.0047, condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 16, §1º, IV, e art. 12, da Lei 10.826/2003, em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

O apelante, e
m suas razões recursais (
ID
. 300576891), requer a
sua
absolvição dos delitos previstos nos artigos 16, § 1º, IV, e 12, da Lei nº 10.826/2003, sustentando a ausência de provas suficientes quanto à autoria
delitiva. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção, em razão da unicidade da conduta e do contexto fático.

Em contrarrazões (
ID
. 300576895), a Promotoria de Justiça de Jauru/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 311201375 – 32ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
300576395
, narra os fatos da seguinte forma:

FATO I – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de agosto de 2023, por volta das 06h00, na residência situada na chácara Nossa Senhora, Comunidade Brigadeiro, MT248, município de
Figueirópolis
D’Oeste/MT, termo judiciário desta cidade e Comarca de Jauru/MT, JOÃO PINHEIRO NETO, vulgo “IVAN”, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda em sua residência, 01 (uma) arma de fogo do tipo revolver, marca Taurus, calibre nominal 38
SPL, cano de alma raiada, de uso permitido, com numeração adulterada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, JOÃO PINHEIRO NETO, vulgo “IVAN”, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda em sua residência, 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, cano curto, tipo garrucha, marca não identificada, calibre nominal 28, cano curto de alma lisa, de uso

permitido; dezenove (19) munições intactas de calibre .38 SPL, marca C.B.C, de uso permitido, e 17 (dezessete) munições intactas de calibre 28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 1000590-30.2023.8.11.0047, a Polícia Civil se dirigiu até o endereço do denunciado JOÃO PINHEIRO. No local, o denunciado negou a existência de armas de fogo no interior da residência, contudo, ao ser efetuada busca domiciliar, foram localizadas no interior do imóvel, 01 (uma) espingarda do tipo garrucha de calibre 28, as munições
melhores
descritas no Termo de Apreensão nº 2023.16.373184 e 01 (um) revólver de calibre 38, cujo número original de série foi suprimido e remarcado com os caracteres “110356”.

Revelou-se outrossim, que o denunciado não possuía registro para a posse das armas e munições, sendo que realizado exame pericial, constatou-se a eficiência das armas de fogo e das munições apreendidas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOÃO PINHEIRO NETO, vulgo “IVAN”,
como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Fato 01) e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (Fato 02), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

A materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência;
termo de apreensão e laudo pericial
; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte dele, dos crimes narrados na peça acusatória.

Com efeito, e
m cumprimento de mandado de busca e apreensão,
os investigadores da polícia civil
localizaram, no interior da residência
do apelante
, 01 (uma) espingarda tipo garrucha (.28), 01 (um) revólver .38 com numeração
adulterada
, além de 19 munições (.38) e 17 munições (.28).

O cumprimento foi acompanhado
por João Pinheiro
e por sua companheira Tania e,
quando
as buscas se aproximavam do local
em que os
armamento
s estavam
escondidos
,
o

apelante
João
evadiu-se para área de mata, prosseguindo a equipe a diligência, que culminou com a localização do material no guarda-roupa do quarto de uso comum do casal.

Tania Maria Rosa Silva, companheira do
recorrente
,
durante a fase investigativa,
afirmou
que ter conhecimento de que João guardava armas e munições na residência do casal
:

“QUE conhece JOÃO há quatro anos e se relacionam desde então; QUE estava em casa
no momento em que
os policiais chegaram e acompanhou as buscas; QUE não viu o momento em que JOÃO correu da busca; QUE os dois aparelhos celulares apreendidos
pertenciam a declarante e a JOÃO;
QUE sabia que JOÃO tinha armas e munições guardadas em sua casa, e não sabia para que ele utilizava as armas”.

No entanto, em juízo, apresentou versão diametralmente oposta, sustentando que as armas seriam “herança do padrasto”, que apenas ela guardava o material e que o
apelante
não tinha ciência.

Instada pelo Ministério Público, reconheceu que dissera à polícia, no momento da apreensão, que as armas pertenciam a
João Pinheiro
, justificando a mudança de discurso por “medo de ser presa”.

Outrossim, o Investigador de Polícia Ivo Ferreira Marques, em juízo,
relatou que

o sentenciado
fugiu antes das armas serem encontradas e que Tânia atribuiu ao seu companheiro a propriedade das armas
:

“Que ele e outros policiais civis foram até a residência do acusado JOÃO PINHEIRO para cumprir mandado de busca e apreensão; que a diligência foi acompanhada pelo réu e por sua companheira; que, quando estavam na iminência de localizar algumas munições, o acusado saiu dizendo que ia tratar de porcos e adentrou em uma mata, não sendo mais visto; que, prosseguindo as buscas, localizaram uma espingarda calibre 28 e um revólver calibre 38, com numeração suprimida, além de diversas munições, todos no guarda-roupa do quarto do casal; que, nesse momento, Tania afirmou que as armas pertenciam ao acusado e que ele as levara em uma sacola”.

Tais declarações, firmes e coerentes, corroboram a ciência e a posse do
s
armamento
s
pelo apelante.

Acresça-se que, dias depois, o próprio acusado apresentou-se na delegacia, acompanhado de advogado, reconhecendo a existência das armas na residência, embora tentando imputar a propriedade à companheira.

Ademais, o laudo pericial
atestou a eficiência das armas de fogo e munições localizados em posse do
apelante
, sendo que a perícia realizada no revólver concluiu que o número de série foi suprimido e adulterado para constar os caracteres “110356”
.

Diante desse quadro, resta afastada a tese absolutória por insuficiência probatória, já que o acervo colhido, especialmente a palavra firme do investigador e a contradição da informante, convergem para atribuir ao recorrente a responsabilidade penal.

Em relação ao pleito subsidiário,
o princípio da consunção não se aplica ao caso em análise, porquanto a conduta de possuir irregularmente arma de fogo e munições de uso permitido
(art. 12)
e de possuir ilegalmente arma de fogo de uso restrito
(art. 16)
, ainda que apreendidas no mesmo contexto fático
(
no caso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do apelante
)
não configura crime único, tendo em vista o fato de se tratar de crimes autônomos/distintos, com bens juridicamente tutelados diferentes, sendo aquele a manutenção da paz e a segurança pública e este a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo, pois, inaplicável o princípio da consunção, conforme entendimento remansoso da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE NO CASO CONCRETO. MATÉRIA DE DIREITO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES DESTA CORTE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pretensão ministerial limitou-se a análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta o óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.
Conforme jurisprudência desta Corte, é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se
tratarem
de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos
.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.969.172/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
,
DJe
de 21/3/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
.

I -
O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas.

II - In
casu
, conforme consignado no decisum reprochado, muito embora haja a consumação de crimes de posse irregular de arma de fogo e de porte de munição de uso permitido e de uso restrito, referidas condutas
subsumem
a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime-meio e crime-fim.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.863.921/MG, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
,
DJe
de 4/5/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003.
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE
.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de aplicação, no caso concreto, da regra do concurso formal entre os delitos dos
arts
. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso.

2. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, de munição, de acessório ou de explosivo, com o mesmo agente, não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado.

3. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso.

4. Tem-se reconhecido
a existência de crime único
quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido.
Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16,
além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único
e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
18/9/2013).

5.
As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. [...] O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos
. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
6/5/2019).

6. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.825.695/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
,
DJe
de 16/3/2020).

No mesmo sentido,
esta
Corte Estadual de Justiça comunga do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e já se pronunci
ou
acerca da inexistência de crime único e da impossibilidade de absorção (princípio da consunção) do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por serem fatos criminosos autônomos e que, além de um não ser meio para a prática de outro, visam a proteção de bens jurídicos distintos, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO
SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se
tratam
de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação do princípio da insignificância aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.

É inaplicável a atenuante da confissão espontânea, caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
(TJMT, N.U 0001938-65.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)
.

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO
E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL
– 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – 2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP – 3. PRELIMINAR
DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto o Parquet não tenha se reportado expressamente ao delito tipificado no art. 16 da Lei n.º 10.826/03 na classificação jurídica estabelecida na denúncia, tal circunstância foi suficientemente apontada no decorrer da exposição dos fatos criminosos, cuja narrativa contempla a conclusão de que os apelantes ocultavam e tinham em depósito munição de uso restrito, o que restou amplamente debatido e confirmado no decorrer da instrução criminal. Destarte, tendo o d. juízo a quo aplicado o instituto jurídico da
emendatio

libelli
, de maneira pertinente e em atenção às diretrizes do art. 383 do Código de Processo Penal, não há falar em violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, ante o reconhecimento do referido tipo penal.

2.1.
Inviável a incidência do princípio da consunção na hipótese em que o conjunto probatório não demonstra o nexo de dependência entre os delitos de porte e posse ilegal de artefatos bélicos de uso permitido com aquele ilícito atinente a itens de uso restrito; ainda mais quando a diversidade entre os bens jurídicos tutelados por cada tipo penal afasta a hipótese de crime único e as circunstâncias do flagrante evidenciam, em verdade, a ocorrência de concurso formal de crimes
.

[...]

3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021).

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada a r. sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025